Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-47.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003245-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (EMBARGANTE), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 046.895.251-96 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS - CPF: 062.601.921-42 (EMBARGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 023.379.071-39 (VÍTIMA), WESLEY TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 827.268.252-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS - CPF: 062.601.921-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA ‘INOVAÇÃO’ NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS

contra o v. acórdão visto no ID
140425184, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 1003245-47.2022.8.11.0002, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

aos recursos interpostos pela i. Defesa e pelo Ministério Público, sem prejuízo da atuação
de ofício
para reconhecer a menoridade relativa do réu, com efeitos na reprimenda outrora imposta em desfavor daquele.

Nas razões encontradiças no ID
140463675, o embargante sustenta que o v. acórdão
inovou
na justificativa exposta para
manutenção
do regime de cumprimento de pena, impondo-lhe, por corolário, situação mais gravosa à anteriormente estabelecida na r. sentença condenatória, em notória violação ao princípio do
ne reformatio in pejus
. Nesse contexto, pugna pela
imposição do regime inicial semiaberto
e a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 141216664, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi oposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado e necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela i. Defesa
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador,
ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, vislumbra-se que o pressuposto trazido à baila pela defesa para manejar os aclaratórios, qual seja, ‘inovação’ da situação do réu, não se subsome às finalidades da medida processual manejada, a qual, como dito, se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, inexistentes na hipótese.

Nada obstante, esclareço à defesa que a
manutenção
do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
não reflete o malfadado ‘
reformatio in pejus’
e tampouco impõe ao réu situação mais gravosa àquela adotada em primeiro grau de jurisdição.

Rememoro, aqui, que o julgador
a quo
impôs o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, com alusão ao art. 33, § 2.º,
alínea a,
do Código Penal (ID 129794349 - Pág. 6), significando dizer que justificou a escolha tão-somente com base no requisito objetivo, diante do
quantum
de punição alcançado àquele tempo, a saber,
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Nesta instância revisora, a c. Terceira Câmara Criminal reputou necessário modificar os termos da dosimetria penal outrora realizada, mediante o reconhecimento
ex officio

da atenuante da menoridade relativa, apta a conduzir a reprimenda do embargante para o valor final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

À luz do requisito objetivo previsto no art. 33 do Código Penal, por certo, far-se-ia possível impor ao agente o regime inicial semiaberto, consoante vindicado nas razões recursais defensivas; todavia, é igualmente cediço que a ampla devolutividade da apelação, especialmente quando se trata de ponto impugnado, autoriza a ponderação de
novas circunstâncias
para se manter
idêntica situação
do réu, sem que se traduza em violação do princípio do
ne reformatio

in pejus.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3.
A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
(AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 745.115/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) – destaquei.

Destarte, o
indeferimento
do pedido de fixação do regime inicial semiaberto ao embargante, e consequente
manutenção
do regime fechado para cumprimento da pena por fundamento distinto àquele disposto na r. sentença condenatória
não se traduz
em inovação hábil para macular o teor do v. acórdão impugnado.

Em verdade, constata-se que, por via inadequada, o embargante possui a intenção de ver reapreciada questão já debatida e rechaçada pelo Colegiado, todavia a legislação processual vigente
não admite
o uso dos embargos de declaração para tal desiderato e tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
existente na decisão impugnada.

Acerca da temática, a jurisprudência dispõe que
“
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Com efeito, inexistindo
na hipótese em apreço quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal,
mantém-se inalterado
o teor do acórdão combatido.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto inexistente qualquer inovação hábil a ensejar violação ao princípio do
reformatio in pejus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022